Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-66.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002196-66.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
ENEAS CARDOSO NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). DESCONTOS EM DUPLICIDADE. SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE ESTATAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública aposentada e pensionista. A decisão de primeiro grau determinou a cessação dos descontos em duplicidade a título de contribuição para o Planserv, a restituição de R$ 8.626,62 (oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a preliminar de ausência de interesse de agir por suposta falta de requerimento administrativo devidamente instruído; b) a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; c) a legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. A demonstração de múltiplas tentativas infrutíferas de solucionar a controvérsia na esfera administrativa, aliada à inércia e à falha do serviço público em processar a solicitação, configura a pretensão resistida e evidencia a necessidade do provimento jurisdicional, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4.
Os descontos indevidos e reiterados sobre verbas de natureza alimentar de pessoa idosa, que se viu compelida a buscar o Judiciário após meses de tentativas frustradas de resolução administrativa, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação da dignidade e da tranquilidade psíquica da consumidora. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

4.
A condenação à restituição dos valores indevidamente descontados é mantida, uma vez que a ocorrência e o montante da cobrança em duplicidade foram expressamente reconhecidos pelo próprio ente público em processo administrativo interno juntado aos autos.

5.
Acolhe-se o pleito recursal para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais, uma vez que, na qualidade de Fazenda Pública, goza de isenção legal, conforme disposto na Lei Estadual nº 12.373/2011.

6.
Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, pois, a despeito do provimento parcial do recurso, o apelante foi vencido na maior parte dos pedidos formulados na inicial, devendo arcar com os ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da condenação o pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de tentativas frustradas de resolver administrativamente a cobrança indevida, somada à inércia do ente público, configura o interesse de agir do administrado, afastando a alegação de ausência de pretensão resistida. 2. O desconto indevido e reiterado de valores em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 3. O Estado da Bahia, na qualidade de Fazenda Pública, é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual específica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002196-66.2024.8.05.0156,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
,

e, como Apelado,
MARIA DE FATIMA MACEDO COSTA.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça